Tribunal: TJMT
Processo: 1003856-94.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003856-94.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS JUNIOR COSTA RODRIGUES - CPF: 051.366.371-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR.

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS.
PROVAS VÁLIDAS. CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
. 2.

ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO
. I
NVIABILIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE DESCORTINOU “PONTO” DE VENDA DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. DEPOIMENTO DE USUÁRIO/COMPRADOR DE DROGAS.
ENUNCIADO No. 8 TCCR/TJMT.
3. RECONHECIMENTO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPROCEDÊNCIA. DIVERSIDADE DA DROGA. DINHEIRO EM ESPÉCIE. CELULARES DE ORIGEM DUVIDOSA.

PETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. MODALIDADE DE ENTREGA DAS DROGAS (
DELIVERY
). FRAÇÃO MÍNIMA DA REDUTORA MANTIDA. PRELIMINAR
REJEITADA.
RECURSO
DESPROVIDO
.
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

É válida a busca domiciliar sem mandado judicial quando houver fundadas suspeitas de prova de crime contra a saúde pública.
No caso concreto, os policiais civis agiram
após receberem informações de que o apelante realizava a traficância em sua casa, e também, receberam denúncias no momento do monitoramento indicando que ele manuseava drogas para a venda, o que culminou no flagrante no exato momento em que o apelante cortava uma pedra de cocaína, além de localização de estupefacientes de origem ilícita na residência e de um usuário de drogas que confirmou que adquiria entorpecentes do apelante, motivos aptos a justificarem a busca domiciliar.

2.1.
Não há como absolver o apelante da imputação de Tráfico de Entorpecentes, ou, até mesmo, desclassificar para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando houver comprovação inequívoca de que ele foi surpreendido manuseando entorpecentes para a venda em sua residência, após policiais civis receberem informações indicando que o local era conhecido como “ponto” de venda de drogas ilícitas, sem falar na apreensão de
1 porção de maconha, pesando 5,01g e, 3 porções de cocaína, pesando 72,01g, petrechos típicos da traficância
, 3 aparelhos celulares e a quantia de R$ 40,00 em dinheiro
, além
do depoimento do usuário-comprador que afirmou ter adquirido drogas ilícitas com o apelante
.
Ademais, a
condição de usuário de entorpecentes não elide a responsabilização penal do acusado pelo crime de Tráfico de droga (Enunciado no 3, TCCR/TJMT).

2.2.
O fato de a testemunha ser agente público não impede que suas declarações norteiem a convicção do órgão julgador, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos de convicção do conjunto probatório. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.1.
A
pesar de o legislador ter deixado de estabelecer critérios para a redução da pena decorrentes da causa especial diminutiva prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006, consolidou-se na jurisprudência pátria o entendimento de que a variedade das drogas apreendidas, quando associadas a
outros
indicadores de dedicação a atividades criminosas, podem ser utilizadas para modular o grau redutor da pena (1/6 a 2/3).

3.2.
Na hipótese, a variedade de entorpecentes, petrechos típicos da traficância, valor em espécie 3 aparelhos celulares de origem duvidosa, somados à modalidade da atuação do apelante na entrega das drogas (“
Delivery
”),
por indicarem
certa

dedicação do apelante a atividades criminosas, justificam a aplicação do privilégio no parâmetro mínimo (1/6).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Marcos Junior Costa Rodrigues
foi condenado pelo
MM. Juízo da 5a Vara da Comarca de Rondonópolis-MT
, à pena de
4 anos
e
10 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
510 dias-multa
, porque praticou o crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/2006) (ID 173714694).

Inconformada, a Defesa visa,
preliminarmente
,
a nulidade da prova obtida, em virtude da ilegalidade da violação do domicílio do apelante, porquanto sem justa causa.

No mérito,
pretende a
absolvição
do delito insculpido no art. 33 da Lei Antidrogas,
sob o fundamento de que os autos
não
contam com
provas suficientes
capazes de lastrear a sentença condenatória; ou a
desclassificação
para o descrito
art. 28
da mesma Lei, mas, se vencida nessas teses, almeja ao menos, a aplicação da
fração redutora do privilégio na fração máxima (2/3)
(ID 173714704).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID
173714711
).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
rejeição
da preliminar, e na extensão,
parcial provimento
do recurso, para aplicar a fração máxima da modalidade privilegiada reconhecida na sentença (ID 174531165), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS ATRAVÉS DO INGRESSO NA RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL –
NÃO ACOLHIMENTO
– A ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL É LÍCITA QUANDO AUTORIZADA E AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS, INDICANDO QUE DENTRO DA RESIDÊNCIA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO – O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS TEM NATUREZA PERMANENTE – INDÍCIOS DE MERCANCIA DEMONSTRADOS – PROVAS LÍCITAS – MÉRITO
:
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE
– PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO APTAS A EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL –
IMPOSSIBILIDADE
– COMPROVADA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO – PRETENDIDA REFORMA DA FRAÇÃO UTILIZADA NA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA
(1⁄2)
, DADA A DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES, ESPECIALMENTE A COCAÍNA (5,01g de maconha e 72,01g de cocaína
)
– PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO”
(Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

1. NULIDADE DO INGRESSO DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO RÉU – AUSÊNCIA DE
FUNDADAS SUSPEITAS

Egrégia Câmara,

A d. defesa invoca a nulidade da prova obtida, por entender que houve ilegalidade no ingresso forçado dos policiais no domicílio do apelante, porquanto sem justa causa e sem mandado judicial.

Defende que, “não há nos autos relatório de monitoramento pretérito, bem como não há informação de que, durante esse suposto monitoramento, a equipe policial teria visualizado o comércio de entorpecentes no local ou, ainda, que tivessem abordado algum usuário que confirmasse a aquisição de drogas com o Recorrente ANTES DA INVASÃO DOMICILIAR” (ID 173714704).

Sem razão,
contudo.

Compulsando os autos verifica-se que a conjuntura em que se deu a prisão do apelante, com a consequente colheita de provas não comportam a alegação da aludida preliminar.

Primeiramente, conforme se observa do relato dos policiais civis,
Lauro Evaner Correa
e
Marcelo Arend de Moura,
responsáveis pela prisão em flagrante, relataram na fase policial que receberam informações de que o apelante estava realizando a traficância na residência dele (em uma quitinete), porquanto realizava a venda através de aplicativo de mensagens (
WhatsApp
) e entregava as drogas por meio de motocicleta, na modalidade “
Delivery
”, o que motivou os policiais a realizarem o monitoramento no local.

Durante o monitoramento, os policiais receberam mais informações de que o apelante estaria “cortando” uma pedra de cocaína para embalar para a venda e, ao se aproximarem da quitinete, avistaram o apelante cortando uma substância de pedra de cor branca, análoga à cocaína pura, em cima de um prato, ressaltando que a frente da quitinete seria um portão todo “vazado”, o que permitiu os policiais confirmarem tais informações. O apelante confessou a venda das drogas.

Narraram, ainda, que no interior da quitinete apreenderam mais drogas (maconha),
1

prato, 1 faca, 1 colher, todos com resquícios de cocaína, 3 aparelhos celulares, da marca
Redmi
e
Samsung,
a quantia de R$ 40,00 em dinheiro
e, além disso, localizaram o usuário de drogas -
Jhonatan Martins Tavares
-, o qual confirmou que comprava drogas do apelante na Delegacia de Polícia.

Em juízo, o
PC

Marcelo Arend de Moura
confirmou suas palavras, na íntegra (ID
173713422/23 e
ID 17374694).

Nesse contexto, vejo que é válida a busca domiciliar, vez que o crime de tráfico de drogas é considerado
crime permanente
, e enquanto o agente possuir entorpecente pode ser preso ou, conforme o caso,
permanece o estado de flagrância
, fato que autoriza a violabilidade do domicilio, pois há a ocorrência de flagrante delito dentro da residência, nos termos previstos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal,
sendo desnecessária a autorização para a busca domiciliar.

Ademais, no caso em liça, houve a incidência de
fundadas razões
a autorizar a atuação dos policiais civis, ante a visualização de manuseio de entorpecente ilícito para a venda, portanto, a busca domiciliar encontra-se dentro dos ditames do art. 240, § 1o do CPP. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEDE DE APELAÇÃO. NULIDADE. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno -
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE n. 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 2. Nessa linha de intelecção, tem-se que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
3. Não se cogita da falta de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, diante de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, quanto à ocorrência de crime permanente no interior da residência, cuja cessação demanda ação imediata da polícia
(AgRg no HC 724.771/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022
) 4. Na hipótese, o contexto fático delineado nos autos evidenciou existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a vistoria no imóvel, tendo em vista a denúncia anônima que havia indicado, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estariam sendo comercializados os entorpecentes
, aliada ao fato de que os policiais civis, do lado de fora da casa, chamaram o nome de um dos agravantes,

o qual saiu no corredor e, ao perceber a presença policial, gritou as seguintes palavras: "Molhou! Molhou! Joga fora". Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram ao imóvel e surpreenderam o agravante Felipe, no banheiro, quando dispensava parte da droga no vaso sanitário, e localizaram o agravante Marcos, no último quarto do imóvel, no qual havia mais drogas e petrechos usados no fracionamento e embalo de entorpecentes. Havia, portanto, elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso da polícia em domicílio alheio, sem autorização judicial, oportunidade na qual foram encontradas 90 porções de crack e 226 porções de cocaína. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no HC n. 741.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022) Destaquei.

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“1. É válida a busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões indicativas da provável ocorrência da situação de flagrante delito”. (N.U 0010340-93.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022).

Assim, considerando que as provas colhidas nos autos estão dentro da legalidade, vez que constatado o estado de flagrância e a inexistência de ilegalidade na prisão do apelante, a preliminar aventada
não merece ser acolhida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Na tarde de 15.02.2022, a Polícia Civil, mediante investigação prévia, identificou um ponto de venda de drogas situado na Rua Osvaldo Cruz, Bairro Jardim Ipê, em Rondonópolis-MT, em que
Marcos Junior Costa Rodrigues

guardava
e
mantinha em depósito
,
1
porção de
maconha
, pesando
5,01g
e
3
porções de
cocaína,
pesando
72,01g,
além de 1

prato, 1 faca e 1 colher, todos com resquícios de cocaína, além de 3 aparelhos celulares da marca
Redmi
e
Samsung
e, a quantia de R$ 40,00 em dinheiro.

Diante desse cenário,
Marcos
foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33 da Lei Antidrogas e, mais tarde, condenado nas sanções do crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006),
sendo apenado com
4 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 510 dias-multa.

É o relato do essencial.

2.

ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO

A existência do crime de Tráfico de Drogas (
materialidade
) vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 173713419), Termo de Exibição e Apreensão (ID 173713419), Relatório no. 2022.7.13707 (ID 173713440), Laudo Preliminar da Droga (ID 173713438).

Tais elementos, revelam a apreensão de
1
porção de
maconha
, pesando
5,01g
e,
3
porções de
cocaína,
pesando
72,01g;
1

prato; 1 faca; 1 colher; todos com resquícios de cocaína; 3 aparelhos celulares da marca
Redmi
e
Samsung
e, a quantia de R$ 40,00 em dinheiro.

A
autoria delitiva
é extraída do teor dos testemunhos dos policiais civis responsáveis pela apreensão dos materiais ilícitos,
Lauro Evaner Correa
e
Marcelo Arend de Moura.

Na fase preliminar de investigações, os agentes públicos asseveraram que receberam informações de que estaria ocorrendo a traficância na quitinete do apelante
Marcos Junior Costa Rodrigues,
situado na
Rua Osvaldo Cruz, Bairro Jardim Ipê, em Rondonópolis-MT, porquanto ele recebia encomendas via aparelho celular e realizava as entregas em uma motocicleta, de cor preta (na modalidade “
Delivery
”,
motivo pelo qual os policiais realizaram monitoramento prévio.

Narraram, ainda, que durante o monitoramento prévio, receberam outra denúncia de que, naquele momento, o apelante estava cortando drogas para embalar para a venda, razão pela qual os policiais se dirigiram até a frente da quitinete e viram o apelante manuseando cocaína em um prato, conforme narrado pelo denunciante, o que foi possível verificar imediatamente porque o portão da quitinete era “vazado”. No interior da quitinete, os policiais localizaram mais drogas (maconha) e o usuário de drogas
Jhonatan Martins Tavares
que confirmou que comprava drogas do apelante, tanto maconha quanto cocaína.

Expuseram, por fim, que durante entrevista com o apelante, ele afirmou que comprou a cocaína pelo valor de R$ 700,00, e a maconha, pelo valor de R$ 50,00 e, além disso, vendia a porção de cocaína pelo valor de R$ 50,00 e a maconha seria para uso próprio.

Em juízo o PC
Marcelo Arend de Moura
confirmou suas palavras prestadas na fase policial, na íntegra (ID
166352695, 16635665 – Págs. 22/23 e ID

166353733/37).

A testemunha
Jhonatan Martins Tavares
,
usuário de drogas, na fase policial, disse que compravas drogas do apelante, seu vizinho inclusive (ID 173713424).

Como se nota, os agentes públicos apontaram que as drogas foram localizadas em poder
direto
e
imediato
do apelante, manuseando os entorpecentes para a venda.

Nesse ponto, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos dos policiais civis, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais civis, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Ao ser interrogado na fase policial, o apelante afirmou que a pedra de cocaína era para vender nas festas e, para uso pessoal. Além disso, ele comprou a cocaína pelo valor de R$ 700,00 e, R$ 50,00 pela porção de maconha, as quais seriam para seu uso (ID 173713428).

Na fase judicial, o apelante confirmou suas palavras dizendo que estava cortando, de fato, a cocaína para consumir e que a maconha, seria para consumo também (ID 173714703).

Apesar da tentativa de afastar sua responsabilidade na infração penal,
nenhuma
das alegações inusitadas (de que não há prova suficiente para a condenação e que as drogas seriam apenas para consumo), encontra amparo em elementos dos autos, afigurando-se isoladas e, portanto, sem força alguma para alicerçar a pretendida
absolvição e/ou desclassificação.

Aliás, a defesa, sequer,
produziu provas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância em desfavor do apelante, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

De todo modo, é certo que o alegado vício em substâncias ilícitas
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Sobre a matéria, o
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Para além disso, durante a abordagem, foram localizadas nas além das porções de cocaína,
petrechos comumente utilizados na mercancia, como 1

prato; 1 faca; 1 colher, todos com resquícios de cocaína; 3 aparelhos celulares da marca
Redmi
e
Samsung
e, a quantia de R$ 40,00 em dinheiro, montante insuficiente para indicar a venda de entorpecentes, o que só reforça a ideia de que as versões apresentadas não passam de tentativas inócuas de afastar o que todo o conjunto fático-probatório demonstra à exaustão, sua responsabilidade no ilícito.

Nesse quadro, a forma como foi desvelado o crime, diante da apreensão de drogas de naturezas distintas (maconha e cocaína), acondicionadas em pequenas porções; a apreensão de dinheiro em espécie em notas trocadas, os petrechos usualmente utilizados na mercancia e 3 aparelhos celulares, aliado às circunstâncias do flagrante, aliado ao fato que o apelante recebia as encomendas via celular e entregava as drogas na modalidade
Delivery
, além do fato que os policiais presenciaram o momento em que o apelante manuseava a cocaína para a venda em sua residência, local conhecido como ponto de venda de drogas, constituem provas irrefutáveis da materialidade do crime e revelam a responsabilidade do apelante no ilícito em comento.

Enfatize-se que o delito de Tráfico de Drogas é tipo penal de ação múltipla, bastando para a sua subsunção ao tipo penal a prática de qualquer
dos núcleos verbais elencados no art. 33,
caput
da Lei no 11.343/06, o que só reforça a ideia de que a
condição de usuário de entorpecentes não afasta a configuração da traficância.

Ilustrando esse raciocínio, é o
que dispõe o teor do
Enunciado no. 7 TCCR/TJMT,
in verbis: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o apelante trazia consigo substâncias ilícitas com o propósito de difundi-las nas redondezas,
deve ser mantida a
sua
condenação
.

Ilustrando o raciocínio, vale conferir como esta Egrégia Câmara vem decidindo em casos análogos:

“
1. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos agentes públicos ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual”. (N.U 1015771-57.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023).

“...
2 – É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (...)”. (N.U 1004315-33.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022).

Enfim, como não foram realizadas contraprovas hábeis a desconstituir o conjunto probatório contido nos autos, não há como se acolher a pretensão absolutória ou desclassificatória em favor do apelante.

3.

TRÁFICO PRIVILEGIADO – FRAÇÃO MÁXIMA

A Defesa almeja a aplicação máxima da redutora descrita no §4o, do art. 33 da LD (fração de 2/3), porque a decisão do magistrado carece de fundamentação nesse ponto.

Vejo que a d. PGJ em seu parecer se manifestou pelo parcial provimento do apelo, para aplicar a fração redutora na fração de 1 /2, pois, embora o magistrado tenha reconhecido a
benesse,
a fração de 1/6 utilizada para reduzir a pena careceria de fundamentação, o que justificaria a aplicação da redução de 1/ 2, consoante entendimento jurisprudencial anterior desta Corte de Justiça, além do que, tal fração (de 1/ 2) seria compatível com a
quantidade
e
qualidade
dos entorpecentes apreendidos (ID 174531165).

Cediço que, a aplicação da norma elencada no
art. 33, § 4o, da Lei de Drogas
demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas.

Na falta de critérios legais para nortear a diminuição (1/6 a 2/3), consolidou-se na jurisprudência pátria que a
variedade da droga
, quando associadas a
outros
indicadores de dedicação a atividades criminosas, podem ser utilizadas como vetores na aplicação do
quantum
redutor da pena,
desde que

não
valoradas
simultaneamente
em mais de outra etapa da dosimetria, sob pena de configurar odioso
bis in idem
.

Na hipótese, o Juízo singular na
1a etapa
da dosimetria da pena, considerou negativa a
natureza
e a
quantidade
da droga apreendida (
5,01g
de
maconha
e
72,01g
de
cocaína –
art. 42 da LD
) aplicando a pena-base no patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, e ao pagamento de 510 dias-multa.

Na
2a etapa
da dosimetria da pena, ausentes atenuantes e agravantes.

Na
3a etapa
da dosimetria da pena, o magistrado aplicou a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o da Lei Antidrogas, na fração mínima de
1/6,

sem
,
contudo
,
fundamentar a sua decisão (
ID 173714694).

Conquanto o magistrado não tenha fundamentado a escolha do patamar redutor do tráfico privilegiado, na fração de 1/6, para reduzir a pena na 3a etapa da dosimetria anoto que, o
efeito devolutivo amplo da apelação criminal
“autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a reanalisar as circunstâncias judiciais e a rever
todos
os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório”. (STJ - AgRg no REsp: 1844293 AL 2019/0316642-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2020).

Nesse prisma, embora na 3a fase da dosimetria da pena, não possa ser utilizada a natureza/qualidade ou quantidade da droga para modular a fração de redução do tráfico privilegiado (como sugerido pela d. PGJ), porquanto o magistrado na 1a fase da pena já utilizou tais vetores para depreciar a pena basilar (art. 42 da LD), analisando profundamente o caso, observo que não se aplica a redução visada pela Defesa, e tampouco, a sugerida pela d. PGJ, porque, caso contrário, incorreríamos no odioso e inadmissível
bis in idem.
Veja-se:

“... A dupla aferição da quantidade da droga, tanto na primeira etapa quanto na terceira fase para modular a minorante do tráfico privilegiado (...) configuram indevido bis in idem, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 787.147/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 20.4.2023).

N.U 1017548-97.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023).

In casu,
além da
diversidade
da droga apreendida (maconha e cocaína), houve a apreensão de
petrechos
comumente utilizadas na mercancia (
1

prato; 1 faca e 1 colher, todos, com resquícios de cocaína
),
dinheiro em espécie
em notas trocadas (R$ 40,00) e
3 aparelhos celulares
(de origem duvidosa) que, somados à modalidade do tráfico que apelante exercia -
“
Delivery
” -, ao meu sentir,
são fatores que justificam a aplicação do grau redutor do tráfico privilegiado na fração mínima (1/6)
. Ilustrando o raciocínio, colaciono escólio de ementa de julgado da Corte Cidadã:

“... 4. Diante do caso concreto, o acórdão impugnado consignou que a existência de circunstância específica (envolvimento do réu no crime de tráfico) impõe a fração mínima de 1/6 de redução da reprimenda (...)”. (STJ - AgRg no HC: 625687 SP 2020/0299349-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021).

Diante desse quadro, tais circunstâncias, por indicarem
certa
dedicação do apelante a atividades criminosas, reforçam a
impossibilidade
de aplicação do privilégio no pretendido grau máximo (2/3), ou, no patamar de 1/ 2 como sugerido pela d. PGJ.

Logo, resta inviável acolher o pedido nesse ponto.

Isto posto, em
consonância parcial

d
o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
vindicada e, no mérito,
nego provimento
ao apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023